Tribunal: TJSP
Processo: 0038319-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038319-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
EVERALDO NASCIMENTO DA COSTA e Impetrante NATAN DAMASCENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038319-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39.354
2
HC no:
0038319-42.2020.8.26.0000
Comarca:

São Paulo
Impetrante:
Natan Damasceno
Paciente:
Everaldo Nascimento da Costa
Voto no 39.354

1. O presente habeas corpus foi impetrado por Natan Damasceno em benefício
de Everaldo Nascimento da Costa, sob a alegação de que o paciente está a sofrer
constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo de Direito da 6a Vara
Criminal da comarca de São Paulo.
Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante por
tráfico de drogas em 28 de abril de 2020, encontrando-se recluso até a presente data
sem formação da culpa, configurando excesso de prazo. Aponta também o avanço
do novo coronavírus e o superior risco a que está sujeito o paciente, que integra
grupo de risco, pois já fora acometido de pneumonia e tuberculose. Requer, por tais
motivos, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão.
A medida liminar foi indeferida.
Prestou informações a Autoridade apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. SÉRGIO
NEVES COELHO, manifestou-se no sentido de julgar-se prejudicado o writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038319-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39.354
3
É o relatório.
2. É caso de denegação da ordem.
Inicialmente, com relação à alegação de excesso de prazo, consoante consta
das informações prestadas, em 9 de outubro de 2020, foi proferida sentença que
condenou o paciente à pena de 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-
multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33 caput
da Lei no 11.343/06, vedado o apelo em liberdade.
Remetidos os autos a esta Superior Instância, em 18.12.2020 foi julgado o
recurso de apelação interposto pelo paciente (apelação no 1509447-35.2020.8.26.0228)
e a ele foi negado provimento, mantida a r. sentença proferida.
Assim, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo.
No mais, com relação ao pedido para que seja colocado em liberdade em
decorrência da pandemia do coronavírus, muito embora a Recomendação no
62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, traga medidas visando à redução dos
riscos epidemiológicos com relação à disseminação do vírus, não há como se
afirmar que o paciente faça jus à concessão da liberdade.
O artigo 5o da citada Recomendação, assim dispõe:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das
diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo
em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12
anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038319-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39.354
4
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
(GRIFO NOSSO)
II alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência
previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de
prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o
reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou
confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;
V suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em
cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos,
suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída
temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus
familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto,
considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.”
Nos termos do inciso I, “b”, do supracitado artigo, inexiste comprovação de
que o paciente se encontra em unidade com superlotação e desprovida de equipe de
saúde, além de não se enquadrar nos demais incisos do referido dispositivo.
De se notar que o paciente sofreu recente condenação pelo crime de tráfico
de drogas, tendo sido consignado na sentença que se trata de réu reincidente,
condenação essa mantida por esta C. 14a Câmara Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038319-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39.354
5
Assim, em que pese a preocupante situação de pandemia gerada pela
COVID-19, indispensável, prima facie, especialmente para a garantia da ordem
pública, a manutenção da custódia cautelar.
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador